Tribunal: STF
Processo: HC 230618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Lesão corporal. Resistência. Desacato. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Violação de domicílio e absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Não conhecimento da revisão criminal. Agravo ao qual se nega provimento.